Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-97.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. JULGAMENTO E IMPUTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA À DEFESA. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. ALCANCE JURÍDICO DA ATA DE AUDIÊNCIA E SUFICIÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PESSOAS A SEREM OUVIDAS. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, ACOLHIDOS PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÂO, SEM CONTUDO ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos em face do v. Acórdão que manteve a r. sentença que condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O embargante aponta (i) erro de premissa fática e omissão em relação à preliminar de cerceamento de defesa; (ii) contradição no julgamento e imputação de ausência de prova à defesa; (iii) omissão quanto ao alcance jurídico da ata de audiência e suficiência de indicação de pessoas a serem ouvidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Erro de premissa fática. Erro de premissa fática diz respeito a error in judicando e deve ser atacado por recurso próprio, razão pela qual não se conhece dos aclaratórios nesse particular.
4. Omissão em relação à preliminar de cerceamento de defesa. Omissão não há; apenas entendimento distinto do esposado pelo embargante; aliás, o julgado foi bastante explícito nesse particular, verbis: "3. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não formulou pedido específico de produção de prova oral, conforme determinado na ata de audiência de conciliação (ID 79419672), inexistindo, portanto, qualquer irregularidade no julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada".
5. Contradição no julgamento antecipado e imputação de ausência de prova à defesa. Razão assiste ao embargante, vez que formulou pedido específico de depoimento pessoal do recorrido e de sua esposa, condutora do veículo, em sede de contestação; tal reconhecimento, todavia, não implica em conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, vez que o contexto probatório dos autos (imagens, mensagens de whatsapp e demais documentos) evidenciam a culpa exclusiva do embargante quanto ao evento danoso, notadamente porquanto ocorrido em faixa de pedestre, onde a atenção deve ser redobrada, pois a frenagem é previsível.
6. Uma vez que a prova documental se revela suficiente para a formação do convencimento do magistrado, a prova oral mostra-se desnecessária, devendo ser afastada conforme dispõe o artigo 33, in fine, da Lei no 9099/1995.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente acolhidos para sanar a contradição evidenciada, conferindo efeitos infringentes para alterar a fundamentação do v. Acórdão, porém mantendo íntegro o dispositivo.